Tribunal: TJSP
Processo: 1500247-95.2020.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500247-
95.2020.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante VINICIUS
MONTEIRO JUNQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, a fim de reduzir as penas para 5 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Mantida, no mais, a sentença. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-95.2020.8.26.0618 -Voto no 15.749
2
Voto no 15.749.
Apelante: Vinicius Monteiro Junqueira.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Taubaté
Apelação.
Crime
de
tráfico
de
drogas.
Sentença
condenatória. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a
responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de
drogas, sem a incidência da regra prevista no artigo 33, par
4o, da Lei no 11.343/06. 2. Sanção que comporta redução,
com manutenção do regime inicial fechado para a pena
privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença (fls. 222/229), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar VINÍCIUS
MONTEIRO JUNQUEIRA às penas de 5 anos e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, no
valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigos
33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Mantida a prisão preventiva.
Apelou a defesa, buscando, a absolvição, por
falta de provas. Subsidiariamente, colima: (a) a aplicação da causa de
diminuição de pena estampada no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06, com redução na fração máxima; (b) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos; (c) fixação do regime
inicial aberto para a pena privativa de liberdade (fls. 242/243).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-95.2020.8.26.0618 -Voto no 15.749
3
Justiça manifestou-se pelo parcial provimento (fls. 269/276).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha que se
segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do
recorrente.
4.
Segundo
a
denúncia,
VINÍCIUS
MONTEIRO JUNQUEIRA trazia consigo e guardava, para fins de
tráfico, 2 porções de “cannabis sativa L”, com peso de 174,4g, bem
como 945.6g de lança perfume, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A
materialidade
do
delito
encontra-se
positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e
apreensão (fls. 06), laudo de constatação (fls. 10/11), e, sobretudo, pelo
exame químico-toxicológico (fls. 13/15, 102/104 e 205/207), o qual
constatou que as substâncias apreendidas eram maconha e cloreto de
metileno (lança perfume).
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova testemunhal no incriminar o
recorrente.
Segundo se depreende dos relatos dos policiais
Edmílson Eufrásio Damasceno e Alex Moreira de Castro (fls. 03, 04
e mídia digital de fls. 219), estavam em patrulhamento quando
observaram o réu em frente a uma residência: o apelante, assim que viu
a polícia, fez menção de correr. Resolveram efetuar a abordagem: em
poder do acusado, foi encontrada a quantia de R$400,00. Na ocasião
disse aos policiais que trabalhava com Uber, além de confessar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-95.2020.8.26.0618 -Voto no 15.749
4
traficava drogas, vendendo cada porção de maconha por R$40,00 - pois
era uma maconha “diferente”. Também informou que havia mais em sua
residência. Entraram em sua residência e encontraram maconha, em
cima de um microondas, enrolada em sua saco plástico: dentro de uma
gaveta, embaixo do microondas, havia sacos plásticos e duas balanças de
precisão. Na geladeira foram encontrados os frascos de lança perfume.
Em juízo, o policial Alex acrescentou que, no
momento da abordagem, o réu estava parado ao lado de um veículo,
dando a impressão de estar conversando com a pessoa que estava no seu
interior. Tal pessoa foi abordada, mas nada foi encontrado.
A circunstância de serem policiais militares não
os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte
a reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF,
HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os guardas teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-95.2020.8.26.0618 -Voto no 15.749
5
acusar falsamente o réu, pessoa que nem sequer conheciam.
Narrativas que, de resto, estão em consonância
com a apreensão das drogas e dos demais objetos.
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial
probatório denso a inculpar o acusado.
Outrossim, o apelante (fls. 05), na fase
policial, afirmou ser usuário, tendo comprado as drogas em São Paulo.
Disse que usa maconha para uso medicinal - controlar o stress. O lança-
perfume era sobra do carnaval. Em relação às balanças, disse utilizar na
cozinha.
Em juízo (mídia digital de fls. 219), afirmou ser
motorista de Uber, ganhando cerca de R$2.000,00 por mês. Disse já ter
sido processado, quando menor, por porte e compartilhamento de
drogas. Confirmou a posse das drogas, explicitando, todavia, que se
destinavam ao seu consumo. Disse que os plásticos encontrados eram
para separar porções de cápsulas de suplementos de treino. Em relação
às balanças uma delas estava quebrada, eram utilizadas para pesar a
sua comida (que é muito regrada devido aos seus treinos). No dia dos
fatos, encontrava-se contando dinheiro, quando foi chamado por seu
amigo: colocou o dinheiro no bolso e saiu. Assim que saiu, os policiais
já lhe abordaram, tendo levado um susto, mas não correu. Autorizou a
entrada dos policiais na casa onde encontraram as drogas.
Mas as histórias não convencem. Nada
verossímeis mercê das regras de experiência comum, com assimetrias
entre si, carecem de apoio no restante da prova.
Nessa linha, não impressiona, enquanto dado
probatório a escusar o réu, o relato de Gustavo Bruno César de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-95.2020.8.26.0618 -Voto no 15.749
6
(mídia digital de fls. 219), pessoa que estava no local quando da chegada
da polícia. Disse conhecer o réu da academia, mas nada relatou acerca
do envolvimento do réu com drogas.
Cuida-se, a bem da verdade, de narrativa
sequer incompatível com a acusação.
Sobrelevam, enquanto dados a firmar a
imputação, os seguros relatos dos policiais
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório
descortina que o apelante, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico,
2 porções de “cannabis sativa L”, contendo 174,4g de maconha e 945.6g
de lança perfume.
Por sua vez, (i) a quantidade e a diversidade
das drogas (ii) os objetos apreendidos e (iii) o teor dos depoimentos dos
policiais confirmaram fatores que, ajuntados, configuram o crime do
artigo 33, da Lei no 11.343/06.
Escorreita, pois, a condenação.
5. Não é o caso de aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Com efeito, (i) a quantidade das drogas, de
espécies diversas, (ii) a considerável quantia em dinheiro que portava;
(iii) os demais objetos apreendidos (inclusive embalagens para
acondicionamento de drogas e duas balanças de precisão) e (iii) o teor
dos depoimentos dos policiais constituem fatores que, ajuntados,
revelam um acentuado envolvimento do réu com o tráfico de drogas,
não se tratando de um cenário de um iniciante nesta atividade.
Ou seja, trata-se de pessoa dedicada às
atividades criminosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-95.2020.8.26.0618 -Voto no 15.749
7
Cabe salientar que “a conduta social do
agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos
relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de
maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de
atividades criminosas”, para os fins a que alude o citado artigo de lei
(STF, RHC no 94.806, rel. Min. Cármen Lúcia).
Deveras, a qualificação do agente como pessoa
dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da
causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei n° 11.343/11 pode vir assentada na prova indiciária, tal como está
se acha definida no artigo 239 do Código de Processo Penal, em atenção
ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de
Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob
pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a
dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC no 101.519, rel.
Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em
passagem bastante elucidativa de seu voto, “os criminosos não circulam
com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades
criminosas'”.
Deveras, na interpretação do parágrafo 4o, do
artigo 33, da Lei no 11.343/06, há que se atentar para o elemento
teleológico, na dicção do art. 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil
(FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a
edição, págs. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito,
Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2a edição, págs. 430/431), vale
dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma
sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-95.2020.8.26.0618 -Voto no 15.749
8
no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para
a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a
gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a
ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é,
decididamente, a situação dos réus.
6. A sanção comporta redução.
Considerando que a quantidade e a diversidade
das drogas foram utilizadas para erradar o redutor, a fim de evitar “bis in
idem” (STF, Repercussão Geral no ARE no666.334/AM, rel. Min.
Gilmar Mendes), não podem ser utilizadas nesta fase, pelo que a pena-
base fica estabelecida no mínomo legal
5 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa
Reprimenda que se transmuda em definitiva,
diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem
como causas de aumento ou diminuição de pena.
Por sua vez, a quantidade e a diversidade das
drogas são circunstâncias concretas que justificam o regime inicial
fechado para a pena privativa de liberdade, sem o que não haveria
suficiente reprovação e prevenção do crime.
De notar que o estabelecimento da pena-base
no mínimo legal não obsta a fixação de regime inicial fechado, desde
que haja justificação com base em dados concretos da causa (STF, HC
no 115.534, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 74.538, rel. Min.
Maurício Corrêa; STJ, HC no 325.493, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC
no 336.538, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; HC no 286.046,
rel. Min. Ericson Maranho; HC no 2.06.767, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze; HC no 178.284, rel. Min. Og Fernandes; HC no 294.803, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-95.2020.8.26.0618 -Voto no 15.749
9
Min. Newton Trisotto; HC no 262.939, rel. Min. Sebastião Reis
Junior).
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum da sanção corporal aplicada. Desde de que o faça em
decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a
impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado
nas alíneas do § 2o do art. 33 do Código Penal. Inteligência da
Súmula 719/STF” (STF, HC no 130.205, rel. Min. Alexandre de
Moraes).
Cenário totalmente incompatível, até pelo
quantidade da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direito (artigo 44, I e III, do Código Penal).
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir as penas para 5 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa. Mantida, no mais, a sentença.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator